Tribunal: TJES
Processo: 0000010-59.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000010-59.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYLANI MENDONCA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela apelante contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ré pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, postulando o reconhecimento da ilicitude da prova por violação à inviolabilidade de domicílio, com absolvição, bem como a fixação de honorários à defesa dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida nos autos é ilícita em razão de violação à inviolabilidade de domicílio, ensejando a absolvição da ré; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, passível de reconhecimento de ofício, com a consequente extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição constitui causa de extinção da punibilidade e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

4. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, em razão da ausência de recurso ministerial, a prescrição regula-se pela pena aplicada em concreto, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

5. Considerada a pena fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, reduzido pela metade em razão de a ré ser menor de 21 anos à época dos fatos, conforme art. 115 do Código Penal

6. Entre a data do recebimento da denúncia (21/03/2023) e a publicação da sentença condenatória (07/08/2025), transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável, configurando a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

7. Reconhecida a extinção da punibilidade, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, quando verificada a partir da pena concretamente aplicada e após o trânsito em julgado para a acusação, deve ser reconhecida de ofício, acarretando a extinção da punibilidade.

2. Configurada a prescrição da pretensão punitiva retroativa, fica prejudicada a análise das teses de mérito deduzidas no recurso de apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000010-59.2023.8.08.0060

APELANTE: KAYLANI MENDONÇA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
KAYLANI MENDONÇA FERREIRA

em face da r. Sentença de ID 17774761, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais ao ID 17774770, o apelante requer: (i) o reconhecimento “
da ilicitude da produzida que culminou evidentemente na nulidade absoluta que
atingiu direitos e garantias fundamentais da Apelante, como o
direito à inviolabilidade de domicílio
” com absolvição da apelante, (ii) a fixação de honorários à defesa dativa

Contrarrazões ao ID 17774772, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 18002707), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição punitiva retroativa.

Inicialmente, urge ressaltar que o Estado, como detentor exclusivo do direito de punir, pode sancionar o indivíduo que comete um ato tipificado como crime pela legislação penal. No entanto, esse poder-dever cessa quando o ente estatal deixa de exercer a pretensão punitiva (intenção de aplicar a pena) ou a pretensão executória (intenção de executá-la) dentro de um determinado prazo legal, que varia conforme o delito cometido.

Nesse sentido, o art. 107, inc. IV, do Código Penal estabelece a prescrição como uma das causas de extinção da punibilidade, regulamentada pelos arts. 109 e 110 da mesma legislação.

No caso em apreço, verifica-se que o órgão ministerial não interpôs recurso, incorrendo, portanto, no trânsito em julgado para acusação.

Analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade superveniente.

A referida sentença condenatória foi publicada nos autos eletrônicos
1
no dia 07.08.2025, conforme afere-se do ID 17774761.

Estabelece o parágrafo primeiro do art. 110 do Código Penal que a prescrição, após a publicação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada em concreto. Logo, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 02 (dois) anos, visto que não obstante tenha sido condenada a uma pena de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ré era menor de 21 anos à época dos fatos, ao que os prazos são reduzidos de metade (art. 115 do CP).

No caso em comento, considerando a data de recebimento da denúncia (21/03/2023 – fl. 110 do ID 17774739) e o dia de publicação da sentença condenatória nos autos eletrônicos (07/08/2025 - ID 17774761), verifica-se o transcurso de
2
(dois)
anos, 4
(quatro)
meses
e 17

(dezessete)
dias
.

Diante desse lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, acarretando a extinção da punibilidade e, consequentemente, a impossibilidade de o Estado exercer seu
ius puniendi
.

Portanto, resta prejudicada a análise do mérito.

Isso posto,
DECLARO,
ex officio
, a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
, e via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE D
A
RÉ
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA (OAB/ES 20475), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

1
Marco utilizado conforme jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça: “No processo eletrônico, para os fins do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data em que a sentença é disponibilizada nos autos, e não na data de sua publicação no Diário da Justiça. O art. 4º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, ao disciplinar o início dos prazos processuais, não altera o marco interruptivo da prescrição, pois trata de contagem de prazo para as partes e não de prescrição penal. 4. O art. 389 do CPP deve ser interpretado à luz da realidade processual eletrônica, equiparando-se o registro e disponibilização automática no sistema, com assinatura digital do magistrado, à "entrega ao escrivão" prevista para os processos físicos. O referido preceito legal, ao estabelecer que a sentença considerar-se-á publicada com a lavratura, pelo escrivão, do respectivo termo e registro em livro próprio, deve ser adaptado ao contexto atual do processo eletrônico, no qual o registro e a disponibilização nos autos ocorrem automaticamente, de forma simultânea à assinatura digital da sentença pelo magistrado. A data de publicação da sentença no Diário da Justiça não é a data que interrompe a prescrição. Nos processos digitais, a sentença interrompe a prescrição no dia em que ela é disponibilizada nos autos.” (STJ. AgRg nos EDcl no REsp n. 2.086.256/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR.

Acompanho o preclaro Relator para declarar extinta a punibilidade da ré.